Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704529-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Verifico, sem prejuízo do decidido anteriormente, que o polo passivo da presente insurgência é composto apenas pelo ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, cujos interesses o próprio agravante representa (inventariante). Nada obstante, considerando que a matéria debatida pode afetar os demais envolvidos no processo originário, estes devem compor o polo passivo do recurso, sendo-lhes oportunizado o exercício do contraditório. Portanto, corrija-se o polo passivo do presente recurso, para que nele passe a constar o nome dos demais envolvidos no inventário. Após, intimem-se os agravados recém cadastrados, viabilizando a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator